Tribunal: TCU
Processo: 024.511/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.511/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Leonardo de Andrade (CPF XXX.386.264-XX); Carlos Alberto Barbosa Maciel (CPF XXX.752.234-XX); Carlos Alberto Henrique da Silva (CPF XXX.123.944-XX); Djekson Araujo da Silva (CPF XXX.671.664-XX); Eduardo Cordeiro Vieira do Amaral (CPF XXX.646.144-XX) e Luiz Carlos Nascimento Sette (CPF XXX.812.114-XX). 1.2. Unidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.